Tribunal: STF
Processo: RHC 186448
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 550.821/MG, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Denúncia que descreve fato típico, ilícito e culpável. A peça acusatória narra que a paciente, em tese, obteve vantagem ilícita de forma continuada, consistente em obtenção de beneficio de pensão por morte, em beneficio próprio, mediante fraude, por meio da apresentação, na Agência da Previdência Social, de certidões de casamento e óbito falsas.
    2. Acusatória que se encontra amparada em elementos de prova suficientes para a deflagração da ação penal. Há indícios mínimos de autoria e materialidade, estando devidamente caracterizada a subsunção da conduta da paciente ao tipo penal descrito na vestibular, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.
    3. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigiria profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016.
    4. Agravo desprovido” (pág. 56 do vol. eletrônico 5).
    A defesa aduz, inicialmente, que “a denúncia que lastreia os autos da Ação 2547-64.2018.4.01.3800, a despeito de descrever, em tese, uma conduta criminosa, conforme as sanções do artigo 171, § 3º, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, deixou de ser instruída com elementos sensíveis de informação e que garantiriam convicção mínima para a apuração criminal em juízo” (pág. 68 do vol. eletrônico 5).
    Entende, por conseguinte, que “não há como assegurar que a denúncia satisfaça imediatamente os requisitos de admissibilidade para a regular instauração da ação penal. O movimento antecipado do Ministério Público, ao tentar inaugurar o processo criminal em face da Paciente ISABEL PROCÓPIO SANTOS, desamparado de elementos sensíveis a assegurar, minimamente, a autoria e a materialidade, denota a própria inexistência do fato típico” (pág. 74 do vol. eletrônico 6).
    Requer, ao final, o provimento deste recurso ordinário, “para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça e, assim, conhecer regularmente do habeas corpus proposto pela Defensoria Pública para conceder a ordem e determinar o trancamento da ação n. 2547-64.2018.4.01.3800, em trâmite na 35ª Vara Federal de Belo Horizonte” (pág. 70 do vol. eletrônico 5).
    Foram apresentadas contrarrazões (págs. 80-83 do vol. eletrônico 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 8).
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, a recorrente sustenta a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para abertura de persecução penal.
    Entretanto, não lhe assiste razão.
    De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.
    Da leitura da peça acusatória (págs. 50-52 do vol. eletrônico 1), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à recorrente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da inicial acusatória.
    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia. 3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes. 4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95. 5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 
    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009). 3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP. 4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).
    Transcrevo, a propósito, excerto do acórdão recorrido que manteve o recebimento da denúncia apresentada contra a recorrente e afastou as questões preliminares suscitadas pela defesa, e agora reiteradas neste recurso, no qual é possível verificar os limites das acusações que lhes são feitas:
    “Consoante consignado da decisão agravada, embora a denúncia tenha sido inicialmente rejeitada, sob o entendimento de que a acusação não reuniu elementos mínimos de prova para sustentar a imputação (e-STJ, fls. 72-78), no julgamento do recurso em sentido estrito, o Tribunal Regional Federal da 1.ª Região considerou o seguinte:
    ‘[...] Em verdade, a denúncia descreve a conduta supostamente delituosa, onde ficaram apontados indícios suficientes de autoria e materialidade, o que justifica o seu recebimento, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal.
    O procedimento administrativo do INSS, por meio do qual se identificou a suposta fraude, embora se revele um documento sujeito à certificação, é suficiente à demonstração indiciaria do suposto delito e a sua autoria, circunstância que supera a alegação de ausência de lastro probatório mínimo a embasar a denúncia oferecida, sendo os elementos colhidos até então suficientes para instauração da ação penal. [...]’ (e- STJ, fl. 157).
    […]
    A denúncia, de fato, descreve fato típico, ilícito e culpável. A peça acusatória narra que a paciente, em tese, obteve vantagem ilícita de forma continuada, consistente em obtenção de beneficio de pensão por morte de Milton Ciro de Oliveira, em beneficio próprio, mediante fraude, por meio da apresentação, na Agência da Previdência Social de Belo Horizonte, de certidões de casamento e óbito falsas.
    Consta na exordial que ‘em 18/09/2012, a denunciada requereu, na Agência da Previdência Social de Belo Horizonte, a concessão de pensão pela morte de Milton Ciro de Oliveira, em beneficio próprio. Para tanto, instruiu tal procedimento com duas certidões – de casamento e óbito - inidôneas […]’ (e-STJ, fl. 50; sem grifos no original).
    E continua:
    ‘O beneficio foi concedido em 05/10/2012, contudo, após denúncia anônima, em Ação de Revisão de Beneficias, o INSS expediu ofícios ao cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Estrela de Jordânia (fl. 28 da mídia eletrônica acostada à fl. 11), a fim de confirmar a autenticidade da documentação anteriormente apresentada por ISABEL PROCÓPIO SANTOS, obtendo como resposta a afirmação de que todas as certidões eram materialmente falsas (fls. 29/35 da mídia eletrônica acostada à fl. 11).
    Constatada a irregularidade, a Agência da Previdência Social em Jequitinhonha encaminhou os autos à Procuradoria Federal Especializada do INSS para apuração do ilícito penal.
    Diante desses fatos, foi comprovado o recebimento indevido do beneficio de pensão por morte por ISABEL PROCÓPIO SANTOS’ (e-STJ, fl. 51; grifos não constantes no original).
    Verifica-se que a denúncia encontra-se amparada em elementos de prova suficientes para a deflagração da ação penal. Há indícios mínimos de autoria e materialidade, estando devidamente caracterizada a subsunção da conduta da paciente ao tipo penal descrito na vestibular, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal.
    Ademais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigiria profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016.
    Nesse passo, se a conduta imputada à agente, em princípio, subsume-se ao tipo previsto no art. 171, § 3.º, do Código Penal, porquanto presentes todas as elementares do crime de estelionato previdenciário, verifica-se a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal” (págs. 59-61 do vol. eletrônico 5; grifos no original).
    Ademais, as alegações da recorrente mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Em apoio a essa perspectiva, menciono:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Diante do exposto, denego a ordem” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).
    Além disso, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que, segundo me parece, não é o caso dos autos. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal, de resto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Foi no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, que destacou os seguintes aspectos processuais havidos nas instâncias ordinárias:
    “No caso em questão, a materialidade do crime encontra-se comprovada por meio de prova documental, consistente em notitia criminis apresentada pelo INSS, noticiando a existência de processo administrativo no qual se verificou a utilização de documentos falsos para a obtenção de benefício previdenciário em favor da ré/paciente, em prejuízo do erário.
    Já quanto à autoria do delito, há provas de que a denunciada requereu e obteve o benefício previdenciário de forma inidônea, por meio da apresentação de documentos falsos. Ora, se há documentos comprovando que a denunciada requereu, em seu nome, o recebimento do benefício previdenciário, há sim indícios mínimos a justificar o oferecimento de denúncia pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do código penal.
    Não procede, portanto, o argumento acerca da precocidade da denúncia, tendo em vista a necessidade de finalização de outras diligências para melhor apuração do feito, pois é certo que o Ministério Público não se sujeita ao exaurimento da investigação para o oferecimento da denúncia, bastando que se convença da existência de indícios quanto à materialidade e autoria delitiva.
    Além disso, é durante a instrução criminal que as provas serão produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, oportunidade na qual a defesa poderá apresentar seus álibis e, se o caso, obter a absolvição.
    E, apesar de o requerimento do benefício ter sido assinado por Eder Pessoa dos Santos, há procuração à f. 12, com assinatura da ré, em que esta lhe confere poderes para representá-la perante o INSS.
    Por fim, quanto à suposta ausência de oitiva do ré/paciente quanto aos fatos nos autos do procedimento administrativo, conforme consignou o MPF em manifestação às f. 152-153, ‘a ré foi convocada pelo INSS para prestar esclarecimentos sobre os fatos (f. 27 – mídia digital): […]. Não obstante, manteve-se silente (f. 37 – mídia digital)’” (doc. eletrônico 8; grifos no original).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator